Tribunal: TJMT
Processo: 1013632-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013632-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TAI-PAN MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.035.770/0001-56 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDILCE MACHADO - CPF: 015.649.214-84 (AGRAVADO), AROLDO MARTINS JUNIOR - CPF: 050.111.137-95 (TERCEIRO INTERESSADO), TAI-PAN MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.035.770/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO – ART. 8o DA LEI N.o 6.830/80 – SÚMULA 414 DO STJ – DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceção de
p
ré
-
executividade e declarou a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios ordinários de localização da parte executada antes de se realizar a citação editalícia.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se à validade da citação por edital no âmbito da execução fiscal, à luz dos requisitos exigidos pelo artigo 8o da Lei n.o 6.830/80.

III. Razões de decidir:

3. A citação por edital, sendo medida excepcional, pressupõe a demonstração inequívoca de que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal, incluindo consultas em bancos de dados públicos e privados, como Receita Federal, sistemas de registro de veículos (
Renajud
) e outros mecanismos de localização.

4. A ausência de comprovação de tais diligências configura violação ao devido processo legal (art. 5o, LV, CF), conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

5. Aplica-se à hipótese a Súmula 414 do STJ, segundo a qual “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

IV.
Dispositivo e tese
:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
Não demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital
.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 6.830/80, art. 8o.

Jurisprudência citada:
Súmula 414/STJ;
AgInt
no REsp 1860631/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa,
DJe
18/06/2020; N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 30/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT,
que,
nos autos da execução fiscal n.o 0002822-79.2016.8.11.0046
,
acolheu
a
exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada e declarou a nulidade da citação por edital
e declarou a nulidade da citação por edital.

A decisão recorrida fundamentou-se na alegação de que não foram esgotados todos os meios ordinários para localizar a devedora antes de realizar a citação editalícia, configurando, assim, violação ao devido processo legal.

O agravante sustenta que foram adotadas todas as diligências exigíveis para localizar a parte devedora, incluindo tentativas de citação via correios e oficial de justiça. Afirma que, apenas diante do insucesso dessas tentativas, promoveu-se a citação por edital, nos moldes do artigo 8o da Lei n.o 6.830/80.

O Estado de Mato Grosso alega, ainda, que a interpretação adotada pelo juízo a quo implica rigor excessivo, incompatível com a finalidade do processo executivo fiscal, que é a efetiva satisfação do crédito tributário. Argumenta que a citação por edital é válida em situações excepcionais, desde que esgotados os meios ordinários de localização, o que teria ocorrido no caso concreto.

Por meio das razões recursais, o agravante requer o reconhecimento da validade da citação por edital e o prosseguimento da execução fiscal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido

(Id. 216190199).

O agravado, representado pela Defensoria Pública Estadual, apresentou contrarrazões
,
requerendo a manutenção da decisão recorrida
. Argumenta que a citação por edital foi realizada de forma prematura, sem que se esgotassem todas as possibilidades razoáveis de localização da parte executada, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0002822-79.2016.8.11.0046, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada e declarou a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios para localizar a devedora antes da realização da citação editalícia.

O ponto central do recurso consiste na análise da validade da citação por edital no âmbito da execução fiscal, à luz dos requisitos legais previstos na Lei de Execuções Fiscais (Lei n.o 6.830/1980).

Inicialmente, destaco que, no que tange à citação por edital, a Lei n.o 6.830/80 dispõe em seu artigo 8o que essa modalidade de citação na execução fiscal somente é permitida quando não forem bem-sucedidas as demais formas de citação previstas, a saber: (i) citação por correio e (
ii
) citação por oficial de justiça.

É sabido que a citação por edital constitui uma medida excepcional, exigindo o cumprimento rigoroso de determinados requisitos, visto que a inobservância desses requisitos resulta na nulidade do ato.

Em consonância
com essa exigência,
a Súmula 414, do c. Superior Tribunal de Justiça
dispõe que
“
a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”. Transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543- C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ. III - In
casu
, rever o posicionamento do tribunal de origem, que consignou terem sido frustradas as demais tentativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (
AgInt
no REsp 1860631/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020,
DJe
18/06/2020)”.

No presente caso, verifica-se nos autos de origem que a citação via carta registrada com aviso de recebimento (AR) retornou ao remetente com as informações de "número inexistente" e "endereço insuficiente". Após o retorno negativo, o exequente requereu a realização da citação por edital, a qual foi deferida e efetivada nos termos
solicitados.

Como se vê
,
a citação por edital foi realizada sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização dos executados
.
Cumpre observar, por derradeiro que
não há comprovação de que foram realizadas pesquisas adicionais em bancos de dados públicos ou privados, tais como cadastros da Receita Federal, sistemas de registro de veículos (
Renajud
), ou outros mecanismos de localização. Tal omissão compromete a validade do ato citatório, configurando afronta ao devido processo legal, conforme jurisprudência reiterada do
STJ .

Nesse mesmo sentido, destaco precedentes desta Corte que corroboram a exigência de observância estrita aos requisitos da citação por edital:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA MEDIDA – CUMPRIMENTO DA SÚMULA 414 DO STJ – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior (N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – DILIGÊNCIAS QUE COMPETEM AO JUÍZO ORIGINÁRIO - PRECEDENTES DESTE SODALICIO E DA CORTE SUPERIOR – CONFLITO PROCEDENTE.

A citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte requerida

(N.U 1005545-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2024,
Pu
blicado
n
o DJE 08/06/2024).

Sendo assim, dispensadas maiores deliberações, eis que, diante da ausência dos requisitos necessários e autorizadores da citação editalícia, o reconhecimento da nulidade do ato citatório é a medida que se impõe.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo esta ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025